Tribunal: TJBA
Processo: 0512721-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512721-16.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE DOS SANTOS LINS

Advogado(s)
:
RAFAEL PORTO BARRETO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

IV

APELAÇÃO. CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL.
PLANO
DE SAÚDE
.
BENEFICIÁRIA. TERATOMA OVARIANO. RECOMENDAÇÃO CIRÚRGICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DEMORA EXCESSIVA. SERVIÇO. FALHA. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL.
OCORRÊNCIA
. INDENIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO.

SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
.
REFORMA

PARCIAL
.

I – Os contratos de plano de saúde submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva conduta do prestador do serviço que restringe o acesso ao tratamento necessário à cura ou controle da enfermidade coberta, por afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

II – A recusa da operadora e a postergação indevida da autorização de cirurgia recomendada para a paciente, não obstante os reiterados pedidos administrativos, a persistência do quadro clínico e o ajuizamento da ação, configuram grave falha na prestação do serviço e conduta abusiva, violadora dos deveres de transparência, lealdade e cooperação na relação de consumo, especialmente quando o procedimento está no rol da ANS.

III – O cumprimento tardio da obrigação pelo plano de saúde, causando angústia e sofrimento à beneficiária, que aguardava o tratamento para a cura da enfermidade que a cometia, causa dano moral passível de indenização.

IV – O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o tempo de sofrimento, o abalo físico e emocional, e a conduta reiteradamente omissiva da operadora, sendo adequada a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), em razão das peculiaridades do caso.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0512721-16.2017.8.05.0001
,

de Salvador, em que figura como
Apelante

JAQUELINE DOS SANTOS LINS e como
Apelad
a
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA